Tribunal: TJDFT
Processo: 0712562-19.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712562-19.2023.8.07.0003 RECORRENTE: CRISTIANO DE OLIVEIRA RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS CONVERTIDA EM OBRIGAÇÃO DE FAZER. REVELIA. MATÉRIA DE DIREITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO EM FOLHA. LEI DISTRITAL No 7.239/2023. MARGEM CONSIGNÁVEL. PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA CONCORRENTE. DEFESA DO CONSUMIDOR. ATO JURÍDICO PERFEITO. PRESERVAÇÃO. NORMATIVIDADE REGENTE. EMPRÉSTIMOS COMUNS E EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. DISTINÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. 1. Os efeitos da revelia não abrangem as questões de direito, tampouco implicam renúncia a direito ou a automática procedência do pedido da parte adversa. Acarretam simplesmente a presunção relativa de veracidade dos fatos alegados pelo autor na petição inicial. Precedentes. 2. Os entes federados possuem competência concorrente para legislar sobre matéria de produção e consumo. Leis estaduais que disciplinam aspectos da oferta e/ou cobrança de produtos e serviços, ainda que relacionados a temas privativos da União, se enquadram na competência legislativa concorrente de normas de proteção do consumidor. Precedentes. 3. Celebrado o contrato segundo a lei vigente ao tempo da sua formalização, se torna imune à incidência da lei nova, porquanto traduz ato jurídico perfeito, cuja soberania e intangibilidade encerram garantia e direito fundamental (CF, art. 5o, XXXVI), devendo prevalecer o que outrora convencionado, porquanto perfectibilizado o negócio sob a égide da lei anterior, inviável cogitar-se de sua subsunção ao disposto na Lei Distrital no 7.239, de 24 de abril de 2023. Precedente. 4. Há distinção entre o regime jurídico que tutela os contratos de mútuo de natureza comum, e o regramento específico que disciplina os empréstimos mediante contraprestações consignadas em folha. 5. A normatividade regente aplicada para o caso é a prevista no § 2o do art. 116 da Lei Complementar Distrital no 840, de 23/12/2011 que, por sua vez, é regulamentada pelo art. 10 do Decreto distrital no 28.195, de 16 de agosto de 2007, o qual disciplina as consignações em folha de pagamentos dos servidores e militares no âmbito do Distrito Federal. 5.1. Na hipótese, não restou comprovado o descumprimento da legislação de regência por parte do banco. Com efeito, com o objetivo de possibilitar a contratação desse tipo de empréstimo, é exigido do cliente a apresentação, à instituição financeira, de declaração do órgão pagador informando a existência de margem consignável livre. É possível presumir que os empréstimos, quando concedidos, o foram com respeito aos limites legais, especialmente tendo em vista que não há, nos autos, qualquer alegação de fraude ou vício contratual. Não é plausível que o órgão público, responsável pelo pagamento, esteja violando seu dever de fiscalizar os descontos lançados em folha sob sua responsabilidade. 6. São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto essa autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento (Tema Repetitivo 1085/STJ). 7. Ausentes as hipóteses previstas no art. 80 do CPC – atuação processual dolosa –, não é o caso de condenação por litigância de má-fé. 8. Apelação da instituição bancária conhecida e provida. A parte recorrente alega, em síntese, violação aos artigos 104 e 1.014, ambos do Código de Processo Civil, 6o, incisos XI e XII, 46, 51, inciso IV e §1o, inciso III,104-A e 104-B, todos do Código de Defesa do Consumidor, afirmando que deveria ser considerado precluso qualquer documento juntado pelo recorrido com o recurso de apelação, pois no momento oportuno, qual seja o prazo para a defesa, não apresentou qualquer documento, tendo sido considerado revel. E que a apelação interposta se baseia em fatos novos com a juntada de documentos estranhos ao juízo de origem. Ressalta que as teses recursais não foram ventiladas no momento oportuno, não podendo agora ser devolvida para análise desta turma, sob pena de supressão de instância. Tece, ainda, considerações acerca da vigência da Lei Distrital 7.239/23 e dos contratos firmados anterior a mencionada lei. Defende a constitucionalidade do artigo 6o da Lei Distrital 7.239/23. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 1.014 do CPC, pois não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “Os efeitos da revelia não abrangem as questões de direito, tampouco implicam renúncia a direito ou a automática procedência do pedido da parte adversa. Acarretam simplesmente a presunção relativa de veracidade dos fatos alegados pelo autor na petição inicial”. Logo, “É inadmissível o recurso especial quando o acórdão recorrido assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles, bem como quando deficiente a fundamentação recursal (Súmula 283 e 284 do STF, por analogia)” (AgInt no AREsp n. 2.390.878/MA, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 30/11/2023). Além disso, o STJ já assentou que “os efeitos da revelia não abrangem as questões de direito, tampouco implicam renúncia a direito ou a automática procedência do pedido da parte adversa. Acarretam simplesmente a presunção relativa de veracidade dos fatos alegados pelo autor na petição inicial” (AgInt no AREsp n. 2.180.170/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 13/6/2023). Assim, é “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.190.821/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023). Ademais, eventual apreciação da tese recursal exigiria o reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo com fulcro no artigo 104 do CPC, pois tal dispositivo legal não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à indica ofensa aos artigos 6o, incisos XI e XII, 46, 51, inciso IV e §1o, inciso III,104-A e 104-B, todos do Código de Defesa do Consumidor. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 53216528): (...) 2. Os entes federados possuem competência concorrente para legislar sobre matéria de produção e consumo. Leis estaduais que disciplinam aspectos da oferta e/ou cobrança de produtos e serviços, ainda que relacionados a temas privativos da União, se enquadram na competência legislativa concorrente de normas de proteção do consumidor. Precedentes. 3. Celebrado o contrato segundo a lei vigente ao tempo da sua formalização, se torna imune à incidência da lei nova, porquanto traduz ato jurídico perfeito, cuja soberania e intangibilidade encerram garantia e direito fundamental (CF, art. 5o, XXXVI), devendo prevalecer o que outrora convencionado, porquanto perfectibilizado o negócio sob a égide da lei anterior, inviável cogitar-se de sua subsunção ao disposto na Lei Distrital no 7.239, de 24 de abril de 2023. Precedente. 4. Há distinção entre o regime jurídico que tutela os contratos de mútuo de natureza comum, e o regramento específico que disciplina os empréstimos mediante contraprestações consignadas em folha. 5. A normatividade regente aplicada para o caso é a prevista no § 2o do art. 116 da Lei Complementar Distrital no 840, de 23/12/2011 que, por sua vez, é regulamentada pelo art. 10 do Decreto distrital no 28.195, de 16 de agosto de 2007, o qual disciplina as consignações em folha de pagamentos dos servidores e militares no âmbito do Distrito Federal. 5.1. Na hipótese, não restou comprovado o descumprimento da legislação de regência por parte do banco. Com efeito, com o objetivo de possibilitar a contratação desse tipo de empréstimo, é exigido do cliente a apresentação, à instituição financeira, de declaração do órgão pagador informando a existência de margem consignável livre. É possível presumir que os empréstimos, quando concedidos, o foram com respeito aos limites legais, especialmente tendo em vista que não há, nos autos, qualquer alegação de fraude ou vício contratual. Não é plausível que o órgão público, responsável pelo pagamento, esteja violando seu dever de fiscalizar os descontos lançados em folha sob sua responsabilidade. Portanto, como já dito, “É inadmissível o recurso especial quando o acórdão recorrido assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles, bem como quando deficiente a fundamentação recursal (Súmula 283 e 284 do STF, por analogia)” (AgInt no AREsp n. 2.290.902/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023). Outrossim, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias e contratuais do caso concreto, além de análise de legislações locais, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ e 280 da Súmula do STF. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A028